Tribunal: TJDFT
Processo: 0739547-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0739547-97.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JANAINA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO, ALEXANDRE AMARAL EVANGELISTA AGRAVADOS: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JANAINA MARIA DE OLIVEIRA BENICIO e ALEXANDRE AMARAL EVANGELISTA em desfavor do INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 205886220 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706703-42.2021.8.07.0019 pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas. Nos termos do artigo 10 e do artigo 1019, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 20 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator